Tribunal: TJMT
Processo: 0002352-59.2011.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0002352-59.2011.811.0002
Recorrente : SILVERIO JOSÉ BONISSON FAVA
Recorrido : MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SILVERIO JOSÉ BONISSON FAVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, conforme a ementa id 35073456:
“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DEVEDOR – IMÓVEL ALIENADO ANTES DO FATO GERADOR – SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA ALIENAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – IRRELEVÂNCIA – REVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A substituição da Certidão de Dívida Ativa só é possível até a decisão de primeiro grau, e para corrigir erros materiais e formais, sob nenhuma hipótese pode alterar, seja por exclusão ou inclusão, o sujeito passivo da Execução Fiscal.
A ausência da comunicação da alienação do imóvel à Fazenda Pública Municipal não induz a manutenção do antigo proprietário como Devedor, pois não figura mais como detentor dos direitos reais do imóvel.
Nos casos em que a promoção da ação de execução se dá por omissão alheia a atuação do Exequente, há de se reverter seu encargo em suportar os ônus sucumbenciais, à luz do que preconiza o princípio da causalidade.” (N.U 0002352-59.2011.8.11.0002, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 05/08/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 50732996).
A parte Recorrente sustenta a violação dos artigos 34, do Código Tributário Nacional e 1.245, do Código Civil, ao argumento de que é “o IPTU tem como hipótese de incidência a titularidade do domínio útil, propriedade ou posse a qualquer título de imóvel urbano” e que a propriedade pertence àquele “em nome de quem se encontra registrado o referido bem no âmbito do Cartório de Registro de Imóveis”.
Aduz, ainda, que restou “comprovado ainda na instância singela, o Recorrente não era o proprietário ou tampouco possuidor a qualquer título do imóvel quando da ocorrência dos fatos geradores os quais ensejaram o ajuizamento da execução fiscal extinta por ilegitimidade passiva e também não o era quando da distribuição da petição inicial do executivo fiscal”.
Concluiu, portanto, que “se o Recorrido presumiu de forma equivocada que o proprietário/possuidor e, portanto, devedor dos tributos cobrados era aquele constante de seus cadastros notoriamente desatualizados e falhos, ignorando tanto a disposição do Código Tributário Nacional quanto a disposição civilista acerca da configuração da propriedade imobiliária , cabe a ele assumir as consequências de sua irresponsável e infeliz escolha”.
Ao final, requer “seja dado provimento ao presente recurso especial e nos termos acima delineados, invertendo-se a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais e custas judiciárias”.
Recurso tempestivo (id 54136493) e sem preparo em razão da gratuidade judiciária deferida (id 54675486).
Contrarrazões (id 59528486).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
In casu, a parte Recorrente alega que o aresto sufragado merece reforma ao passo que no momento do fato gerador do Imposto Predial e Terrotirial Urbano – IPTU que ensejou a lavratura da CDA e a execução fiscal a muito já havia transferido a propriedade do imóvel, conforme disciplina o art. 1.245, do Código Civil, de maneira que não seria mais parte legitima para figurar no polo passivo do processo executório.
Por sua vez, a colenda câmara proveu o recurso por entender que “não é razoável, in casu, fazer com que o Apelante arque com ônus oriundos do processo, em face de, no momento da promoção da Execução Fiscal, não ter conhecimento do legítimo Devedor do imposto” (id 35073455).
Entretanto, tal entendimento diverge do posicionamento adotado pelo STJ, destaca-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRIBUINTES RESPONSÁVEIS. PROMITENTE COMPRADOR OU PROMITENTE VENDEDOR. ENTENDIMENTO DESTA CORTE. DIREITO REAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA REGISTRADO EM CARTÓRIO.
I - Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade nos autos da execução fiscal movida pelo Município de Americana objetivando que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva na cobrança do IPTU incidente sobre imóvel de sua propriedade que foi objeto de instrumento particular de compromisso de compra e venda. Na decisão do Juízo de origem, rejeitou-se a exceção. No Tribunal a quo, a decisão foi reformada para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial para restabelecer a decisão do Juízo singular.
II - No tocante à suposta afronta ao art. 489, § 1o, IV e VI, do CPC/2015, registro que o recurso especial não comporta conhecimento.
III - A análise do acórdão recorrido revela que a matéria insculpida no dispositivo legal federal reputado malferido supracitado, relativa à fundamentação decisória deficiente, não foi abordada em nenhum momento pelo Tribunal de origem, sequer implicitamente.
IV - Ademais, a parte recorrente não interpôs oportunos embargos de declaração contra o acórdão ora impugnado, a fim de sanar eventuais omissões constatadas no referido julgado, além de, consequentemente, provocar o prequestionamento do disposto no art. 489, § 1o, IV e VI, do CPC/2015.
V - A admissão do recurso especial pressupõe o prequestionamento da matéria insculpida no dispositivo legal federal alegadamente violado, ou seja, exige que a tese recursal tenha sido objeto de efetivo pronunciamento por parte do Tribunal de origem, ainda que em via de embargos declaratórios, o que não ocorreu no caso em tela.
VI - Configurada a ausência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incidem sobre a hipótese, por analogia, os óbices ao conhecimento recursal constantes dos enunciados das Súmulas n. 282 e n. 356, ambas do STF.
VII - No entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, demanda não apenas a prévia interposição de embargos declaratórios contra o acórdão supostamente omisso, mas também a indicação expressa, no bojo das razões do recurso especial, da afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, providências que não foram tomadas pela parte ora recorrente. Nesse sentido: REsp n. 1.639.314/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/4/2017, DJe 10/4/2017; AgInt no REsp n. 1.744.635/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/11/2018, DJe 16/11/2018; e REsp n. 1.764.914/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2018, DJe 23/11/2018.
VIII - Conforme o cediço entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a transmissão da propriedade imobiliária, a teor do disposto no art. 1.245 do CC/2002, opera-se, apenas, com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis competente, sem o qual o alienante continua a ser havido como proprietário do bem imóvel. Nesse mesmo: (AgRg no AREsp n. 305.935/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/9/2013, DJe 10/9/2013 e REsp n. 1.824.216/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe 5/9/2019).
IX - O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito próprio dos recursos especiais repetitivos (REsp n. 1.110.511/SP e REsp n. 1.111.202/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/6/2009, DJe 18/6/2009), previsto no art. 543-C do CPC/1973 (Tema n. 122/STJ), firmou a tese de acordo com a qual, até a transmissão formal da propriedade imobiliária, tanto o compromissário comprador do imóvel (aquele possuidor do bem a qualquer título) quanto o seu compromissário vendedor (aquele que detém a propriedade do imóvel registrada no cartório competente) são contribuintes do IPTU, logo responsáveis pelo pagamento da referida exação e, consequentemente, legitimados à integração do polo passivo da execução fiscal destinada à cobrança do débito tributário decorrente do seu inadimplemento; cumprindo à legislação municipal definir o sujeito passivo da aludida obrigação tributária, consoante dispõe o enunciado da Súmula n. 399 do STJ.
X - Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.
XI - A pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a orientação acima pronunciada aplica-se, inclusive, à hipótese em que o compromisso de compra e venda do imóvel tributado foi devidamente averbado em cartório antes da ocorrência do fato gerador do IPTU, cujo inadimplemento originou o crédito tributário executado, conferindo, assim, publicidade ao negócio jurídico firmado. Nesse sentido: (AgInt no REsp n. 1.655.107/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe 22/6/2018, REsp n. 1.773.779/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 17/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.695.049/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 21/2/2019).
XII - O recurso especial interposto está em conformidade com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, enquanto que o acórdão recorrido foi proferido em desacordo com a mesma jurisprudência, motivo pelo qual merece reforma.
XIII - Mesmo que não tenha havido atualização cadastral do imóvel tributado, tal omissão não tem o condão de legitimar a substituição do título executivo, podendo, em tese, caracterizar apenas descumprimento de obrigação acessória sujeita à penalidade pecuniária (art. 113, § 3o, do CTN).
XIV - A tese sobre a questão controvertida, firmada no julgamento dos REsps n. 1.110.511/SP e 1.111.202/SP (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/6/2009, DJe 18/6/2009), submetido ao rito próprio dos recursos especiais repetitivos previsto no art. 543-C do CPC/1973 (Tema n. 122/STJ), foi publicada antes da ocorrência dos fatos geradores que originaram o crédito tributário executado, relativos aos exercícios financeiros de 2014 até 2016, razão pela qual não há motivo para que qualquer retroação indevida seja cogitada.
XV - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1848261/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII